Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-68.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO ONEROSO. DOAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE NEGÓCIO DISSIMULADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PERDAS E DANOS. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Não há contradição na caracterização do contrato entabulado entre as partes como contrato de doação, pois o reconhecimento do negócio jurídico dissimulado não corresponde à parcial procedência do pedido inicial da ação declaratória de nulidade, mas é decorrência lógica da transferência de propriedade de forma não onerosa, em aplicação ao art. 167, caput, do Código Civil.
3. Ao enriquecimento sem causa do donatário, aplica-se o mesmo raciocínio jurídico explanado ao pedido de perdas e danos, conforme consta do v. acórdão, não havendo omissão, pois não há que se falar em enriquecimento sem causa do donatário quando o próprio doador deu causa, por liberalidade, ao acréscimo patrimonial da parte contrária, por meio do negócio jurídico dissimulado.
4. Constata-se tão-somente o inconformismo da parte vencida quanto à conclusão alcançada por esta Turma, o que denota o caráter protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.